Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação formulada pelo Impetrante no Id. 40745680, e extingo o processo sem resolução do mérito, ex vi do arts. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator